Tribunal: TJMT
Processo: 1041862-39.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041862-39.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLGA MUSSI DE SOUZA - CPF: 002.964.791-60 (AGRAVANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO

–

AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
-
JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO NÃO VERIFICADO – MANUTENÇÃO
–
TESE FIRMADA EM RESP REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL

–

ACÓRDÃO MANTIDO –
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Se o acórdão recorrido está em conformidade com o
REsp
repetitivo apontado como paradigma, deve ser
mantida
a decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação de acórdão que negou
provimento
à
Apelação n°
1041862-39.2023.8.11.0003
.

A

apelante
interpôs
Recurso Especial com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal
.

A
lega em síntese que
“a taxa de juros remuneratórios pode ser aplicada de acordo com a taxa média de mercado, inclusive de acordo com o STJ”
além de divergência jurisprudencial.

Os autos vieram da Vice-Presidência para análise de eventual exercício de juízo de retratação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante interpôs Recurso Especial contra o acórdão prolatado no presente feito, assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO –JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO NÃO VERIFICADO – MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se não demonstrada a necessidade da prova requerida, não fica configurado o cerceamento de defesa.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ)
”
.

No

REsp

arguiu
que
a taxa de juros remuneratórios pode ser aplicada de acordo com a taxa média de mercado, inclusive de acordo com o STJ
.

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou a remessa dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação
em razão de divergência com os Temas
24, 25, 27
,
233 e 234
ambos do
STJ
.

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça
n
o julgamento dos recursos paradigmas (
REsp
n. 1.061.530/RS,
Temas 24, 25 e 27
e
REsp
1.112.879/PR,
Temas 233 e 234
)

já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso
.

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC.

Nestes autos, os juros utilizados pela instituição financeira foram de 3,52% e 3,56% ao mês (contratos n. 448770163 e 445363739), enquanto a taxa média de mercado no período foi de 2,41% ao mês (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
).

Desse modo, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Dessa maneira, vê-se que o
acórdão
impugnado está em conformidade com
o
entendimento
do STJ
, razão pela qual a decisão deve ser
mantida
.

Pelo exposto,
em juízo negativo de retratação, mantenho o aresto
proferido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024